Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730769-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA CHAFIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valéria Chafim de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0726801-34.2023.8.07.000, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o contracheque de ID no 163465490 indica que a Autora aufere renda bruta de R$ 12.104,04. Este fato, por si só, afasta a legada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que a renda da Autora por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em síntese, a Agravante sustenta que, embora receba R$ 12.104,04 por mês, está em situação de superendividamento, que lhe impossibilita arcar com as despesas processuais, pois contraiu empréstimos com parcelas mensais de R$ 2.254,78. Aduz que não possui outra fonte de renda que não seja do cargo de Policial Militar, e que a negativa de concessão de justiça gratuita lhe impede o acesso ao Poder Judiciário. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do alegado direito, pois a Agravante comprova que, embora aufira renda superior à média nacional, está em situação de superendividamento e não tem condições de arcar com as despesas processuais. Logo, até prova em contrário, a Agravante tem situação financeira desfavorável, inferindo que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, devida a gratuidade de justiça pleiteada. Além disso, o benefício pode ser revogado a qualquer momento caso comprovado que a situação de hipossuficiência cessou. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi aperfeiçoada com a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora